Tribunal: TJES
Processo: 5001376-92.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001376-92.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DA SILVA CRUZ e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001376-92.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DA DOSIMETRIA DA PENA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por GUILHERME DA SILVA CRUZ contra a sentença que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal, duas vezes), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e o aumento da fração da tentativa para 2/3. Pleiteou, ainda, a gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios. A sentença recorrida aplicou a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a cassação do veredito; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à pena-base e à fração de diminuição pela tentativa; e (iii) saber se o apelante faz jus à gratuidade de justiça e ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação dativa.

III. Razões de decidir

3. Soberania dos Vereditos: A decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos colhidos na fase inquisitorial e nas provas produzidas durante a instrução processual (materialidade comprovada por laudos periciais e autoria corroborada por depoimentos testemunhais, relatos da vítima sobrevivente e confissão parcial do réu). A escolha por uma das teses apresentadas, desde que plausível e com amparo no conjunto probatório, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, prevalecendo o princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri.

4. Dosimetria da Pena: A pena foi fixada em estrita observância ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal. A pena-base foi justificada pela valoração negativa da culpabilidade, do motivo (retaliação) e das circunstâncias do crime (violência, premeditação, local público e de grande circulação), com aumento proporcional de 2 anos para cada circunstância judicial negativamente valorada. A fração de diminuição de 1/2 pela tentativa foi aplicada de forma adequada, considerando o
iter criminis
percorrido e a proximidade da consumação do delito, que não ocorreu apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. Gratuidade de Justiça: O pleito de gratuidade de justiça foi indeferido por não ter sido comprovada nos autos a hipossuficiência econômica do apelante.

6. Honorários Advocatícios: Os honorários advocatícios são devidos à advogada dativa, conforme apreciação equitativa do juiz, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a atividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

Tese: Em sede de apelação criminal, a decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em uma das versões apresentadas pelas partes e amparo nas provas produzidas não se configura manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. A dosimetria da pena, quando fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na proximidade do
iter criminis
para a tentativa, deve ser preservada, e os honorários advocatícios do defensor dativo são arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, considerando o trabalho realizado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME DA SILVA CRUZ,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, art. 121, § 2o, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal, art. 147, do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 13610072, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e aumentada a fração da tentativa para 2/3.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões, no id. 13610074, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id. 13768930, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001376-92.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Narra a peça informativa que serve de base para oferecimento da presente denúncia, que no dia 17 de agosto de 2023, por volta de 19h27min, na Rua Doutor Adalton Santos (em frente ao imóvel n° 642, rua sem saída, no “Beco do Bindaco”, à 10m da entrada da rua), Bairro Niterói, Castelo/ES, o denunciado GUILHERME DA SILVA CRUZ, através de disparos com uma arma de fogo e mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, praticou homicídio contra Ulimar Aiolfe Lima, alcunha “Profeta”.

Após sofrer ameaças de morte, proferida pelo denunciado GUILHERME, a vítima Artur do Couto foi agredida fisicamente pelos denunciados WESLEY e GUILHERME, juntamente com o adolescente Matheus de Souza Oliveira, que de forma covarde lhe deram várias pauladas, socos e chutes, só cessando as agressões com a intervenção da vítima ULIMAR, que arremessou um pedaço de madeira em direção aos agressores, sem contudo atingi-los.

Narra mais que enquanto ARTUR DO COUTO era agredido, o denunciado VICTOR HUGO BATISTA DOS SANTOS estava na entrada do beco, segurando um pedaço de madeira nas mãos, dando cobertura aos demais agressores.

Consta ainda, que devido à ação da vítima ULIMAR, os agressores MATHEUS, GUILHERME e VITINHO saíram do beco correndo. Antes, porém, o denunciado GUILHERME gritou com PROFETA dizendo: “AGORA VOCÊ VAI MORRER DESGRAÇA!”

Narra mais, que minutos depois e de forma muito rápida, o denunciado GUILHERME retornou com uma arma de fogo nas mãos e efetuou vários disparos na direção de PROFETA, todos à “queima roupa”, empreendendo fuga em seguida.

Aflora mais a peça informativa que ao ser indagado sobre o motivo do crime, a vítima ARTUR DO COUTO respondeu que GUILHERME DA SILVA CRUZ, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA e WESLEY RODRIGUES o acusavam de ter furtado um pedaço de droga, a qual estava escondida na abertura de uma pedra, próximo da calçada onde sentou sozinho antes de encontrar ULIMAR.

Consta finalmente que os denunciados facilitaram e corromperam os adolescentes MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA e PEDRO NICOLLAS COLETA FERREIRA COIMBRA, com eles praticando a infração pena sobredita.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
GUILHERME DA SILVA CRUZ
condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, art. 121, § 2o, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal, art. 147, do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 13610072, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e aumentada a fração da tentativa para 2/3.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Inicialmente, quanto ao pleito de anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido na Constituição Federal, confere aos jurados a liberdade de decidir de acordo com sua consciência e as provas apresentadas.

Conforme a jurisprudência consolidada, a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, somente se justifica quando o veredicto é de todo absurdo, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no processo, não se confundindo com a decisão que opta por uma das versões apresentadas e que encontra respaldo no conjunto probatório.

No caso em tela, a decisão condenatória proclamada pelo Conselho de Sentença está em total consonância com os elementos colhidos na fase inquisitorial e com as provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A materialidade dos crimes foi amplamente comprovada por laudos periciais, relatórios e documentos médicos.

A autoria, por sua vez, foi corroborada pelos depoimentos testemunhais, pelos relatos da vítima sobrevivente, e pela própria confissão parcial do réu, que admitiu sua participação nos eventos.

O fato de o júri ter acolhido a tese que lhe pareceu mais correta e que encontra tranquilo respaldo no acervo probatório, não configura descompasso entre o veredicto e a prova coligida aos autos.

As decisões citadas pelo Ministério Público em suas contrarrazões corroboram este entendimento, ressaltando que a escolha de uma das versões existentes nos autos, desde que plausível, não enseja a anulação do julgamento.

No que concerne ao pleito de redimensionamento da pena, também não vislumbro motivos para sua alteração.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, do motivo do crime e das circunstâncias da infração, critérios devidamente fundamentados pela Magistrada sentenciante.

A violência e premeditação na conduta, a retaliação como motivo e a prática do crime em local público e de grande circulação de pessoas são fatores que justificam a maior reprovabilidade e, consequentemente, a elevação da pena-base.

O aumento de 2 anos para cada circunstância judicial valorada negativamente mostra-se proporcional.

Quanto à fração de diminuição de pena pela tentativa, a MM. Juíza a quo aplicou a redução de 1/2 (metade) com base no
iter criminis
percorrido e na extensão das lesões sofridas pela vítima Artur do Couto.

O critério para a redução da pena, em razão da tentativa deve levar em consideração o quão próximo o agente chegou da consumação do delito.

No presente caso, a agressão à vítima Artur do Couto envolveu pauladas, socos e chutes, e o resultado morte não foi alcançado apenas por circunstâncias alheias à vontade do apelante, como a intervenção de Ulimar Aiolfe Lima.

Desta forma, a redução de 1/2 se mostra adequada e proporcional ao caminho percorrido pelo agente para a consumação do crime.

Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, não assiste razão à defesa, em função de não ter sido comprovado nos autos a dita hipossuficiência econômica do apelante, a qual, indefiro.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Renata Camila Nascimento, OAB/ES 17.549.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)